Tribunal: TJDFT
Processo: 0737182-12.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0737182-12.2020.8.07.0000 Agravante(s) RENAN ANTUNES MIRANDA Agravado(s) UNIAO ALTERNATIVA CORRETORA DE CAMBIO LTDA, B &amp; T ASSOCIADOS CORRETORA DE CAMBIO LTDA., IEX AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA – EPP e J &amp; B VIAGENS E TURISMO LTDA Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Renan Antunes Miranda contra decisão proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível de Brasília (Id 69097281 do processo de referência) que, nos autos da tutela cautelar antecedente ajuizada em desfavor de Lex Agência de Viagens e Turismo Ltda. EPP, União Alternativa Corretora de Câmbio Ltda., B &amp; T Associados Corretora de Câmbio Ltda e J &amp; B Viagens e Turismo Ltda, manteve a decisão de Id n. 64401966, nos seguintes termos: O autor emendou a inicial para incluir no polo passivo as empresas J &amp; B Viagens, B &amp; T Associados e União Alternativa. A emenda foi recebida e indeferida a liminar à fl. 75 PDF: "Examino o pedido de tutela de urgência e, quanto ao ponto, parece-me faltar o requisito, no momento, da probabilidade do direito. Com efeito, não está demonstrado que a primeira e segunda ré exercem a mesma empresa. Não detectei a identidade de nome e logotipo. Com relação às demais - de que as duas primeiras rés seriam correspondentes - não está demonstrado que a correspondida realmente responde pelos atos das correspondentes." Às fls. 298/309 PDF, o autor reitera o pedido de tutela antecipada, sob o argumento de que foi deferida em autos que tramitam em outro juízo, inclusive pelo egrégio TJDFT. Contudo, o autor não apresenta fatos novos reitera as alegações de que a IEX e J &amp; B "exercem a mesma empresa" em familiar e que a B &amp; T Associados e a União Alternativa é correspondente daquelas, por isso respondem solidariamente. Inova ao dizer que a liminar foi obtida por outras pessoas também lesadas pelas rés e que a confusão entre a IEX e a J &amp; B pode ser observada por contrato firmado com terceira, também lesada. Ante a inexistência de fatos novos, não é caso de reconsiderar a decisão proferida à fl. 75 PDF, por isso a mantenho e indefiro o pedido. Na origem, o ora agravante ajuizou ação de tutela cautelar antecedente à ação de restituição de valores em desfavor da Lex Agência de Viagens e Turismo Ltda. Postulou a determinação de imediato bloqueio das contas da requerida Lex Câmbio no valor de R$ 12.865,00 (doze mil oitocentos e sessenta e cinco reais). Em Id n. 61209952 do processo de referência, o Juízo de origem deferiu o pedido de tutela cautelar para determinar o bloqueio via BacenJud, atual SisbaJud, da quantia de R$ 12.865,00 (doze mil oitocentos e sessenta e cinco reais) nas contas da ré Lex Agência de Viagens e Turismo Ltda. EPP. Por outro lado, em Id 64401966 do processo de referência, o julgador determinou a inclusão das empresas União Alternativa Corretora de Câmbio Ltda., B &amp; T Associados Corretora de Câmbio Ltda e J &amp; B Viagens e Turismo Ltda no polo passivo da demanda, mas indeferiu a penhora de valores das mencionadas rés em contas bancárias de titularidade delas. O recorrente/autor, alegando a existência de fatos novos relevantes (Id 68953773 do processo de referência), reiterou o pedido de determinação do bloqueio judicial das contas das requeridas União Alternativa Corretora de Câmbio Ltda., B &amp; T Associados Corretora de Câmbio Ltda e J &amp; B Viagens e Turismo Ltda, mas o magistrado manteve a decisão anterior de indeferimento (Id 69097281 do processo de referência). Inconformado com a decisão, o autor apresenta o presente agravo de instrumento. O agravante/autor foi intimado a se manifestar sobre a tempestividade do recurso, em 5 dias, nos termos dos arts. 9o, 10 e 932, III, do CPC (Id 19230573). A resposta do recorrente, catalogada no Id 19588343, tem o seguinte teor: Ref. Processo 0737182-12.2020.8.07.0000 Excelentíssima Senhora Desembargadora da 1a Turma Cível, Em atenção ao despacho de ID 19230573, o Autor esclarece que o presente Agravo de Instrumento foi interposto contra a decisão ID 69097281, dos autos de origem, publicada em 06.08.2020, por meio da qual o juízo a quo indeferiu a concessão de antecipação dos efeitos da tutela com base em fatos novos e desconhecidos, previsto no art. 435 do CPC, juntada pelo autor em petição de ID 68953773. Dessa forma, o presente agravo encontra-se tempestivo, visto que o prazo de 15 dias úteis, contados a partir da publicação da decisão, nos termos do art. 1003, §5, do CPC, se encerrava apenas no dia 28.08.2020. Termos em que, pede deferimento. Brasília, 11 de setembro de 2020. É o relato do necessário. Decido. Em análise dos pressupostos objetivos de admissibilidade, o recurso não merece transpor a barreira do conhecimento. A r. decisão em que o juízo de origem indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência (Id 64401966 do processo de referência) foi proferida em 1/6/2020. A patrona da parte autora/agravante à época atravessou petição (Id 66254646 do processo de referência), informando ter sido destituída do patrocínio da causa no dia 24/06/2020. No e-mail enviado para o autor/agravante no dia 22/6/2020, aquela advogada lhe informou que o prazo para recurso da decisão indeferitória da antecipação da tutela terminaria em 26/6/2020 (Id 66254650 do processo de referência). O pedido de reconsideração apresentado pelo agravante/autor (Id 68953773 do processo de referência) não suspendeu nem interrompeu o prazo recursal em andamento. Inclusive, a petição veiculadora desse pleito foi protocolada em 31/7/2020, ou seja, quando havia transcorrido o prazo de quinze dias úteis para interposição de recurso. Outrossim, na r. decisão que indeferiu o pedido de reconsideração (Id 69097281 do processo de referência), proferida em 3/8/2020 e publicada no DJe de 5/8/2020 (Id. 69258742 do processo de referência), o i. Juiz, rejeitando a alegação de fato novo deduzida pelo agravante/autor, apenas manteve a r. decisão anterior em que indeferiu a tutela provisória de urgência (Id 64401966 do processo de referência). Nesses termos, o presente agravo de instrumento, interposto em 28/8/2020, é claramente intempestivo, porque a decisão agravada é a de indeferimento do pedido de concessão da tutela de urgência e não a do pedido de reconsideração, que não suspende nem interrompe a contagem do prazo para a interposição do recurso. Desse modo, estava preclusa a decisão hostilizada pelo agravo de instrumento. O recurso intempestivo é manifestamente inadmissível, porque a tempestividade é requisito a ser atendido para a admissibilidade do recurso. A constatação desse fato viabiliza para o relator lhe negar seguimento monocraticamente na forma do art. 932, III, do CPC[1]. A propósito, trago à colação julgado desta e. 1a Turma Cível proferido em apreciação de idêntica questão jurídica, embora na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (art. 557), mas não alterada pelo atual (art. 932): AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE LIMINAR DE DESPEJO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. IRRESIGNAÇÃO MANIFESTADA CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA PRECLUSA. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO POR DECISÃO SINGULAR. LEGITIMIDADE. ART. 557 DO CPC. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO FORMULADO NO JUÍZO DE ORIGEM. IMPERTINÊNCIA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. 1. É legitima a decisão singular que nega seguimento a agravo de instrumento, nos termos do art. 557 do CPC, quando manifestamente inadmissível, uma vez que interposto de forma intempestiva, contra decisão interlocutória preclusa. 2. Na hipótese, a pretensão da recorrente é discutir a necessidade de apresentação de notificação premonitória como condição à obtenção da ordem liminar de despejo, tema que não foi decidido na decisão ora agravada, mas em provimento jurisdicional pretérito, acobertado pelo manto da preclusão. 3. Ante ao que dispõe o art. 473 do CPC, tendo sido fixado, por decisão interlocutória, que a concessão de liminar de despejo no processo de origem estava condicionada à exibição de notificação premonitória, e não tendo a agravante se insurgido contra essa determinação no momento processual adequado, a matéria restou preclusa, obstando nova deliberação a respeito, ao menos sem a apresentação de novos elementos de convicção. 4. Não tem natureza interruptiva do prazo recursal a apresentação de pedido de reconsideração contra a decisão que condiciona o deferimento da liminar de despejo à apresentação de notificação premonitória, de forma que a decisão efetivamente impugnada, que não restou alterada ante ao pedido de reconsideração formulado pela recorrente, restou fulminada pela preclusão, tornando intempestivo o agravo de instrumento contra ela interposto. 5. Agravo regimental conhecido e desprovido. (Acórdão 921946, 20150020296847AGI, Relator: ALFEU MACHADO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/2/2016, publicado no DJE: 9/3/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Ante o exposto, com fulcro no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III, do RITJDFT[2], NÃO CONHEÇO ao agravo de instrumento intempestivo, por isso mesmo, manifestamente inadmissível. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o juízo de origem. Expeça-se ofício. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília, 8 de outubro de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [2] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil;